Tribunal: TJDFT
Processo: 0700483-59.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADE CUSTEADA INTEGRALMENTE PELO FIES - CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. COBRANÇA INDEVIDA. ILEGÍTIMA INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, pois a recorrente teve acesso a todos os atos processuais e oportunidade para apresentar as provas que poderiam contrapor à pretensão deduzida, bem como todas as alegações de fato e de direito pertinentes ao deslinde da demanda em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão. Ressalta-se que apresentados documentos pela requerente (27.5.2020), a requerida quedou-se inerte, após previamente intimada em audiência (25.5.2020), conforme atesta a certidão de ID. 18299455.
II. Mérito:
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
B. Incontroverso que a requerente era beneficiária do FIES (custeio de 100% dos encargos educacionais). A recorrente, sustenta em síntese, que: (i) a requerente teria cursado matérias a mais do que sua grade curricular “normal”, circunstância que teria gerado cobrança de taxas e serviços solicitados, as quais não são abrangidas pelo FIES; (ii) “diante das várias reprovas e solicitações, gerou um débito total de R$ 4.546,05”; (iii) culpa exclusiva da requerente, pois “quedou-se inerte ao constatar a cobrança de débito que não fora pago pelo financiamento e que sendo assim era legítimo de pagamento com recursos próprios”; (iv) o valor fixado a título de dano moral “se mostra totalmente desarrazoado e fora da realidade”, apto a ensejar “enriquecimento ilícito” da requerente, razão pela qual, subsidiariamente, pleiteia pela redução do quantum indenizatório. Por fim, em sede de pedido contraposto, requer a condenação da recorrida ao adimplemento da quantia reclamada.
C. As alegações da recorrente desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (cobrança indevida), escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (dados do contrato – ID. 18298875; extrato do SERASA – ID. 18298876; dados do aluno – ID. 1828898 e ss.; extrato financeiro – ID. 18299411; Histórico Escolar – ID. 18299418; correspondências eletrônicas e documentos que denotam a apresentação de cláusulas contratuais divergentes do contrato originário formalizado entre as partes – ID. 18299437 e ss.).
D. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada a título de mensalidades inadimplidas e a posterior “negativação” de seu nome. Nesse particular, a recorrente não apresentou qualquer documento apto a demonstrar a origem e a legitimidade da cobrança, uma vez que não comprovou que a requerente teria sido reprovada, tampouco contratado disciplinas fora da grade curricular originária ou de qualquer serviço adicional. Frise-se que os certificados de “aceite digital”, produzido unilateralmente pela Instituição de Ensino Superior, não comprovam qualquer anuência da aluna em relação à eventual contratação do respectivo serviço, sobretudo pela ausência de “IP de acesso do contratante” (ID. 18298903 e ss.). No ponto, conforme informação prestada à requerente pela própria requerida, por meio de correspondência eletrônica, a origem da suposta dívida seria em razão de aditamento em valor inferior do FIES, em relação aos semestres de 1o/2015 e 2o/2015, circunstância dissonante à tese aventada.
E. Ademais, conforme bem pontuado em sentença, Cumpre consignar, ainda, que reprovações ou a existência de débitos em aberto, são causas comuns que impedem a renovação da matrícula ou mesmo o aditamento do FIES, o que não ocorreu no caso em tela, tendo em vista que a requerente concluiu o curso de forma regular, sem qualquer impedimento ou intercorrência durante todos os períodos. Culpa exclusiva da parte consumidora não verificada na espécie (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II).
F. Nesse passo, tem-se a ilegitimidade da cobrança e da consequente “negativação”, o que, por si só, constitui o fato gerador dos danos morais in re ipsa (STJ, AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
G. E em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 4.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade. Não evidenciada, pois, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.
H. Lado outro, considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos ou proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato processual (CPC, Art. 80, II e V). E é, precisamente, o que se verifica no caso concreto em que, como bem salientado pela douta Juíza sentenciante, a parte requerida, evidentemente, incorreu na conduta supramencionada, porquanto formulou alegações absolutamente contrárias à prova dos autos, realizando afirmações inexistentes, no sentido de que a requerente teria reprovado em determinadas matérias, quando, na verdade, não o foi, notadamente por ter cumprido o curso regularmente, além de os documentos absolutamente desconexos, contraditórios e intencionalmente adulterados - inclusão de disciplinas, reprovações e cláusulas no currículo, contrato e boletim. Acrescenta-se que não houve a comprovação comprovou de nada do fora dito, objetivando a requerida a obtenção de vantagem indevida, tal qual formulado no pedido contraposto.
I. Constatado, pois, o dolo processual (conduta maliciosa), confirma-se a condenação (multa por litigância de má-fé – CPC, Art. 81). Irretocável a sentença condenatória. Precedente do TJDFT: 5a Turma Cível, Acórdão 1267178, DJE: 6/8/2020.
III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. (Lei 9099/95, Art. 55).